Tribunal: TJSP
Processo: 1038415-46.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – CREDITAMENTO INDEVIDO – AUTUAÇÃO PROCEDIDA – NÃO OBSERVAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PROVA PERICIAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO – DETALHAMENTO DA CONTABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE NEUTRALIDADE – IRREGULARIDADE CONTÁBIL – AUTUAÇÃO QUE EXCEDEU NA CONCLUSÃO FISCAL NÃO PAUTANDO

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – CREDITAMENTO INDEVIDO – AUTUAÇÃO PROCEDIDA – NÃO OBSERVAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PROVA PERICIAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO – DETALHAMENTO DA CONTABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE NEUTRALIDADE – IRREGULARIDADE CONTÁBIL – AUTUAÇÃO QUE EXCEDEU NA CONCLUSÃO FISCAL NÃO PAUTANDO PELA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR.
PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NEGADO.